Tribunal: TJDFT
Processo: 0721590-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DO DF. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DE PENSÃO. PRESCRIÇÃO TRATO SUCESSIVO. MILITAR. ACIDENTE DE SERVIÇO. PROMOÇÃO “POST MORTEM”. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que jugou procedente o pedido da inicial para condená-lo à obrigação de viabilizar a promoção “post mortem” da genitora da autora, em razão de seu falecimento em serviço, a contar da data de seu óbito; bem como de promover o reajuste na pensão da autora, para que passe a corresponder à remuneração proporcional à graduação de 3o Sargento; e, ainda, de pagar à autora a quantia de R$ 38.563,32 (trinta e oito mil, quinhentos e sessenta e três reais e trinta e dois centavos), com correção monetária desde quando deveria ter sido paga cada uma das parcelas, bem como eventuais diferenças vencidas, até efetiva implementação, acrescida de juros de mora a partir da citação.

2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a existência de prescrição do fundo de direito. Alega que a Policial Militar falecida não estava em serviço, no momento do acidente de trânsito, por ter se ausentado do seu posto de trabalho antes do horário final estabelecido na escala. Defende que a Policial Militar genitora da autora assumiu o risco do acidente de trânsito, pois se encontrava em veículo de terceiro não vinculado à Polícia Militar. Requer a improcedência da demanda.

3. Inicialmente, ressalta-se a inocorrência da prescrição do fundo do direito. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de revisão de pensão anteriormente concedida, a prestação é de trato sucessivo e a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes: STJ - REsp 1837941/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019; STJ - AgInt no AREsp 1338715/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018. Prejudicial de mérito rejeitada.

4. Na situação em tela, os documentos apresentados aos autos demonstram o acidente de trânsito ocorrido entre a mobilete e motocicleta, e o posterior atropelamento que acarretou a morte da Policial Militar genitora da parte autora (ID 15005779 - Pág. 19, ID 15005782 - Pág. 3 e ID 15005782 - Pág. 5).

5. As provas dos autos, especialmente a conclusão da sindicância (ID 15005782 - Pág. 9), comprovam que a Policial Militar falecida se dirigia à sua residência após o término das suas funções, ou seja, sem transgressão às normas militares.

6. O deslocamento da Policial Militar falecida do seu local de serviço para a sua residência em motocicleta de terceiro, não vinculado à corporação, não afasta a previsão legal de promoção “post mortem” à graduação imediata por acidente de serviço.

7. Conforme os ditames do § 3o, do artigo 60, da Lei Federal n.o 7.289/84, as promoções serão efetuadas pelos critérios de antigüidade e merecimento, ou ainda, por bravura e post mortem.

8. O inciso III do artigo 25 do Decreto Distrital n.o 7.456/83 prevê que a promoção “post mortem” à graduação imediata é devida quando a praça falecer em acidente de serviço definido pelo Distrito Federal.

9. O artigo 2o, §1o, do Decreto Distrital n.o 2.194/73 dispõe: "Constitui, também, ato de serviço a locomoção do policial militar ou bombeiro militar, de sua residência ao seu local de trabalho e vice-versa, para o desempenho de suas obrigações de serviço, qualquer que seja o meio de transporte."

10. Além disso, em que pese a Polícia Militar do Distrito Federal ser força auxiliar e reserva do Exército somente nos casos de convocação ou mobilização da União, observa-se que a alínea “f” do artigo 1o do Decreto Federal n.o 57.272/65 igualmente considera acidente em serviço aquele ocorrido com militar das Forças Armadas da ativa no deslocamento entre a sua residência e o local de trabalho e vice-versa.

11. Com efeito, verificado o direito a promoção à graduação imediata em decorrência de acidente de serviço, cabe ao Distrito Federal o dever de promover a revisão de benefício previdenciário desde concessão do benefício originário, observada a prescrição de trato sucessivo. Precedente: (REsp 1745509/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 14/06/2019)

12. Destarte, irretocável a sentença vergastada.

13. Nesse sentido: TJDFT - Acórdão 1009566, 20150111091092APC, Relator: LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/4/2017, publicado no DJE: 11/4/2017. Pág.: 316/326, TJDFT - Acórdão 284077, 20050111328418APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2007, publicado no DJU SEÇÃO 3: 11/10/2007. Pág.: 196.

14. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito rejeitada. Improvido.

15. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei no 9099/95).

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.